Tribunal: TJDFT
Processo: 0744229-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744229-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LIVIA MAGDA DE OLIVEIRA QUARESMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o embargante para manifestação sobre os documentos juntados pela embargada. Altere-se a classe processual para Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator